Tribunal: STF
Processo: AI 752349
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO PELO 
   QUAL O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SE LIMITOU AO EXAME DO 
   CABIMENTO DE RECURSO DE SUA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 
1. O exame 
   do cabimento de recurso trabalhista é questão restrita ao âmbito 
   infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso 
   extraordinário.
2. Os temas constitucionais suscitados no apelo 
   extremo não foram objeto de análise prévia, e conclusiva, pela 
   Instância Judicante de origem. Pelo que se aplicam as Súmulas 282 
   e 356 desta Corte.
3. Incidência da Súmula 283 do STF, ante o 
   trânsito em julgado da matéria infraconstitucional de que se 
   valeu o Tribunal recorrido para a solução da causa. Matéria que é 
   suficiente, per se, para a manutenção da decisão recorrida. 
4. 
   Agravo regimental desprovido.